Tribunal: TJMT
Processo: 0012830-67.2015.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0012830-67.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[TIM CELULAR S.A. - CNPJ: 04.206.050/0001-80 (APELANTE), ERNESTO JOHANNES TROUW - CPF: 081.147.847-50 (ADVOGADO), VIVIANE ACCIOLY OLIVEIRA MADEIRA - CPF: 051.688.337-21 (ADVOGADO), TIM CELULAR S.A. - CNPJ: 04.206.050/0126-00 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (APELANTE), FABIO FRAGA GONCALVES - CPF: 085.852.227-60 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INOCORRÊNCIA. NULIDADE DAS INTIMAÇÕES. AUTONOMIA TRIBUTÁRIA DOS ESTABELECIMENTOS. ESTABELECIMENTO CENTRALIZADOR. INAPLICABILIDADE. EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE. MULTA TRIBUTÁRIA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. NÃO CONFIGURAÇÃO. LIMITE DE 100% DO VALOR DO TRIBUTO. CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso de apelação cível interposto por TIM S.A., sucessora por incorporação da TIM CELULAR S.A., em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação anulatória de débito fiscal ajuizada contra o Estado de Mato Grosso, objetivando a anulação de Termos de Apreensão e Depósito consubstanciados em Certidões de Dívida Ativa.

2. O juízo de origem concluiu pela regularidade das intimações realizadas nas filiais responsáveis pelos fatos geradores, pela ausência de comprovação do pagamento dos débitos discutidos e pela inexistência de caráter confiscatório nas multas aplicadas, fixadas no patamar de até 100% do valor do tributo, em conformidade com o parâmetro estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal. A apelante foi condenada ao pagamento de honorários advocatícios de 8% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, sem determinação de produção de prova suplementar ou pericial; (ii) examinar se as intimações lavradas nos Termos de Apreensão e Depósito são nulas por terem sido dirigidas aos CNPJs das filiais, e não ao estabelecimento centralizador; (iii) aferir se há prova suficiente da extinção do crédito tributário pelo pagamento; e (iv) verificar se as multas aplicadas no percentual de 100% ostentam caráter confiscatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado do mérito é realizado com base em conjunto probatório suficiente à formação do convencimento judicial e após as partes, devidamente intimadas, declararem expressamente desinteresse na produção de novas provas. A preclusão do direito à prova, decorrente da inércia oportuna da parte, impede a posterior alegação de cerceamento, sendo certo que o dever judicial de determinar prova de ofício, previsto no art. 370 do Código de Processo Civil, não alcança a hipótese em que a parte dispunha de oportunidade processual e dela abriu mão.

5. No campo tributário, vigora o princípio da autonomia dos estabelecimentos: cada unidade inscrita com CNPJ distinto possui autonomia administrativa e tributária própria para responder pelas obrigações decorrentes dos fatos geradores por ela praticados. A opção pela centralização da inscrição estadual, prevista no art. 28 da Portaria nº 005/2014-SEFAZ, é faculdade conferida ao contribuinte para fins organizacionais, mas não tem o condão de suprimir a autonomia tributária dos estabelecimentos individuais nem de transferir, de forma absoluta, ao estabelecimento centralizador a responsabilidade por responder às intimações referentes a infrações praticadas por cada filial. Ademais, a nulidade dos atos de notificação exige a demonstração de prejuízo efetivo ao exercício do direito de defesa, ônus do qual a apelante não se desincumbiu.

6. O reconhecimento da extinção do crédito tributário pelo pagamento exige prova clara, objetiva e com correspondência precisa entre os valores exigidos nos Termos de Apreensão e Depósito e os comprovantes de recolhimento apresentados. A apresentação genérica de planilhas e documentos de recolhimento de ICMS, sem demonstração individualizada da quitação de cada débito autuado, é insuficiente para desconstituir o crédito regularmente constituído pelo Fisco, diante da presunção de legitimidade que recai sobre os atos administrativos de lançamento tributário.

7. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido de que são confiscatórias as multas punitivas que ultrapassem o valor do próprio tributo, isto é, que superem o percentual de 100% do débito devido. 8. Não há precedente vinculante que fixe o limite máximo em 20% ou 30% para toda e qualquer penalidade tributária. Estando as multas aplicadas dentro do patamar de 100% do valor do tributo, não há violação ao princípio constitucional da vedação ao confisco.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Desprovejo o recurso de apelação, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

Tese de julgamento
:

"1. O julgamento antecipado do mérito não configura cerceamento de defesa quando as partes, devidamente intimadas, declaram expressamente desinteresse na produção de novas provas, operando-se a preclusão que impede posterior alegação de insuficiência probatória."

"2. No direito tributário, a autonomia dos estabelecimentos implica que as intimações lavradas nos Termos de Apreensão e Depósito podem ser dirigidas ao CNPJ da filial responsável pelo fato gerador, não sendo a existência de estabelecimento centralizador suficiente, por si só, para invalidar os atos de notificação, especialmente quando ausente a demonstração de prejuízo efetivo ao exercício do direito de defesa."

"3. A extinção do crédito tributário pelo pagamento exige prova documental precisa e individualizada, que estabeleça correspondência entre os valores exigidos em cada auto de infração e os comprovantes de recolhimento apresentados, não sendo suficiente a juntada genérica de documentos fiscais desacompanhados do nexo com os débitos autuados."

"4. Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, são confiscatórias as multas tributárias punitivas que ultrapassem 100% do valor do tributo devido, de modo que penalidades fixadas até esse patamar não violam o princípio constitucional da vedação ao confisco."

___________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal; art. 150, inciso IV, da Constituição Federal; art. 156, inciso I, do Código Tributário Nacional; art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil; art. 370 do Código de Processo Civil; art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil; art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil; art. 28 da Portaria nº 005/2014-SEFAZ/MT; art. 39-C do RICMS/MT.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0012830-67.2015.8.11.0041

APELANTE: TIM S A

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
TIM S.A
., sucessora por incorporação da TIM CELULAR S.A., em face da sentença proferida nos autos da ação anulatória de débito fiscal proposta em desfavor do Estado de Mato Grosso, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a requerente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 8% sobre o valor da causa, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Alega, em síntese: cerceamento de defesa em razão da ausência de determinação de produção de prova suplementar ou pericial pelo juízo de origem; nulidade das intimações, por terem sido direcionadas a CNPJs distintos do estabelecimento centralizador, em ofensa ao art. 28 da Portaria nº 005/2014-SEFAZ e ao art. 39-C do RICMS/MT, e ao art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal; extinção do crédito tributário pelo pagamento, nos termos do art. 156, inciso I, do Código Tributário Nacional, com fundamento em planilhas e comprovantes de recolhimento que teriam demonstrado a quitação integral dos valores exigidos; e caráter confiscatório das multas aplicadas no percentual de 100%, sustentando que o Supremo Tribunal Federal teria consolidado entendimento no sentido de serem adequadas apenas as penalidades fixadas entre 20% e 30% do valor do débito.

Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e ao final o provimento do apelo com a reforma da sentença recorrida.

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, atuando como
custus legis
, aduziu a ausência de interesse público a ensejar sua intervenção.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá/MT, data da assinatura digital.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0012830-67.2015.8.11.0041

APELANTE: TIM S A

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
Recurso de Apelação Cível interposto
por
TIM S.A
., sucessora por incorporação da TIM CELULAR S.A., em face da sentença proferida nos autos da ação anulatória de débito fiscal proposta em desfavor do Estado de Mato Grosso, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a requerente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 8% sobre o valor da causa, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Extrai-se dos autos que, a empresa Recorrente ajuizou a ação de origem, objetivando a anulação dos Termos de Apreensão e Depósito nos 11139519, 11139783, 11140270, 11140286, 11140639, 11140982, 11140987, 11143242, 11143247, 11144193, 11114211, 11114414, 11145425, 11145864, 11146826, 11146829, 11147227, 11147229, 11148363, 11148366, 11149043, 11150399, 11150423, 11151169, 11151511, 11151701, 11152913, 11152914, 11153343, 11153346, 11154235, 11154240, 11154908, 11155607, 11155844, 11158075, 11158220, 11158510, 11158515, 11158518, 11159517, 11159858, 11159868, 11159878, 11159885, 11160424, 11160434, 11160438, 11162589 e 11162594, consubstanciados nas CDAs nº 201822508, 201810043 e 201922510.

Alega que, não obstante possua outros estabelecimentos no Estado do Mato Grosso, a inscrição supramencionada refere-se ao CNPJ no \014.206.050/0126-00, estando o referido estabelecimento classificado como centralizador, de modo que todas as operações dos demais estabelecimentos filiais e intimações devem ser direcionadas ao estabelecimento centralizador.

Informa que, o requerido lavrou os TADs nº 11139519, 11139783, 11140270, 11140286, 11140639, 11140982, 11140987, 11143242, 11143247, 11144193, 11144211, 11144414, 11145425, 11145864, 11146826, 11146829, 11147227, 11147229, 11148363, 11148366, 11149043, 11150399, 11150423, 11151169, 11151511, 11151701, 11152913, 11152914, 11153343, 11153346, 11154235, 11154240, 11154908, 11155607, 11155844, 11158075, 11158220, 11158510, 11158515, 11158518, 11159517, 11159858, 11159868, 11159878, 11159885, 11160424, 11160434, 11160438, 11162589 e 11162594 sem a devida intimação da parte autora, apesar de ser o estabelecimento centralizador responsável por receber toda e qualquer intimação eletrônica.

Aduz que, por não ter sido intimada da lavratura dos TADs, não apresentou a defesa.

Argumenta que, apresentou pedido de revisão de lançamento informando que as intimações foram feitas por meio de CNPJ diverso do estabelecimento centralizador, por uma de suas filiais.

Destaca que, em reunião presencial, a fazenda estadual teria informado que relançaria os TADs a fim de possibilitar a apresentação de nova defesa ou a realização de pagamento sem incidência de juros e correção monetária, todavia, foi proferida decisão administrativa informando que o pedido de revisão foi intempestivo.

Assevera que, os débitos imputados são ilegais tendo em vista a nulidade da intimação e a improcedência, visto tratar-se de debito já recolhido.

Pontua ainda acerca da ilegalidade da multa aplicada, por seu caráter confiscatório.

A sentença recorrida concluiu pela regularidade das intimações efetuadas nas filiais que praticaram os fatos geradores dos Termos de Apreensão e Depósito, pela ausência de comprovação do pagamento dos débitos discutidos e pela inexistência de caráter confiscatório nas multas aplicadas, as quais não ultrapassaram o limite de 100% do valor do tributo, conforme parâmetro fixado pelo Supremo Tribunal Federal.

Contra a sentença, insurge-se a Recorrente.

DO CERCEAMENTO DE DEFESA

A apelante sustenta que, o juízo de origem cerceou seu direito de defesa ao julgar antecipadamente a lide sem determinar a produção de prova suplementar ou pericial, alegando que, diante da suposta insuficiência probatória reconhecida na sentença, caberia ao magistrado redistribuir o ônus da prova e intimar as partes para complementar a instrução.

O argumento não merece acolhida.

O julgamento antecipado do mérito, autorizado pelo art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, não configura cerceamento de defesa quando as questões de fato e de direito estão suficientemente demonstradas pelos documentos que instruem os autos.

Trata-se de faculdade inerente à condução do processo pelo magistrado, que, com base nas provas já carreadas pelas partes — as quais, diga-se, manifestaram expressamente desinteresse na produção de novas provas —, pode formar livremente seu convencimento.

No caso concreto, ambas as partes foram intimadas a se manifestar sobre as provas que pretendiam produzir e declararam não ter interesse em dilação probatória.

Diante desse cenário, não há qualquer irregularidade no encerramento da instrução e no julgamento imediato da causa.

O dever de determinar prova de ofício, previsto no art. 370 do Código de Processo Civil, não é ilimitado, tampouco obriga o magistrado a suprir a inércia da parte que dispunha de oportunidade processual para requerer a produção de provas e delas abriu mão. A ausência de requerimento oportuno implica preclusão, não ensejando posterior alegação de cerceamento de defesa.

Ademais, o ônus de comprovar o pagamento dos débitos discutidos incumbia à apelante, por força do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, já que se trata de fato extintivo do direito do autor.

Não tendo a parte se desincumbido a contento desse ônus com os documentos oportunamente apresentados, não cabe ao juízo — e tampouco ao tribunal — determinar a reabertura da instrução para oportunizar a produção de provas que a própria parte deixou de requerer a tempo e modo.

DA REGULARIDADE DAS INTIMAÇÕES

A apelante insiste na tese de que as intimações lavradas nos Termos de Apreensão e Depósito seriam nulas por terem sido dirigidas aos CNPJs das filiais que praticaram os fatos geradores, e não ao estabelecimento centralizador, em suposta violação à Portaria nº 005/2014-SEFAZ e ao art. 39-C do RICMS/MT.

A tese não prospera.

O ponto central da questão reside na natureza jurídico-tributária dos estabelecimentos da apelante no Estado de Mato Grosso.

No campo tributário, vigora o princípio da autonomia dos estabelecimentos: cada unidade inscrita com CNPJ distinto possui autonomia administrativa e tributária própria para responder pelas obrigações decorrentes dos fatos geradores por ela praticados.

Trata-se de entendimento consolidado, aplicável ao caso, segundo o qual a existência de registros de CNPJ distintos caracteriza a autonomia patrimonial e administrativa de cada estabelecimento, de modo que matriz e filiais operam de forma independente para fins fiscais, ainda que integrem a mesma pessoa jurídica.

No caso concreto, os Termos de Apreensão e Depósito foram lavrados em decorrência de fatos geradores praticados pelas próprias filiais identificadas nos respectivos CNPJs.

A intimação, nesses casos, opera-se no ato da lavratura do TAD, o que significa que as filiais responsáveis pelas operações tomaram ciência imediata do ato de constituição do crédito tributário, não havendo como sustentar ausência de conhecimento.

A opção pela centralização da inscrição estadual, prevista no art. 28 da Portaria nº 005/2014-SEFAZ, é faculdade conferida ao contribuinte para fins de organização administrativa e fiscal, mas não tem o condão de suprimir a autonomia tributária dos estabelecimentos individuais nem de transferir, de forma absoluta, para o estabelecimento centralizador, a responsabilidade por responder às intimações referentes a infrações praticadas por cada filial em suas operações específicas.

A existência de inscrição centralizadora não elimina a individualidade tributária das filiais, especialmente quando os fatos geradores são a elas diretamente imputáveis. Ademais, a centralização da inscrição estadual não obriga que todas suas intimações sejam feitas no CNPJ centralizador, mas, apenas dispõe quanto a inscrição no Cadastro de Contribuintes.

Ainda que se admitisse, por hipótese, a existência de norma interna determinando o envio de todas as comunicações eletrônicas ao estabelecimento centralizador, incumbia à apelante comprovar, de forma inequívoca, que as filiais autuadas não tiveram acesso aos TADs lavrados. Essa prova não foi produzida. Ao contrário, os documentos que instruem os autos permitem constatar que houve ciência dos estabelecimentos que praticaram os fatos geradores, afastando a alegação de ausência de notificação.

Não havendo demonstração concreta do prejuízo, e considerando que a nulidade dos atos processuais — inclusive dos atos administrativos de notificação — exige a demonstração do dano efetivo ao exercício do direito de defesa, não há como reconhecer a nulidade pretendida.

DO ALEGADO PAGAMENTO DOS DÉBITOS

A apelante sustenta que, o tributo exigido nos TADs foi devidamente recolhido, o que implicaria a extinção do crédito tributário por pagamento, nos termos do art. 156, inciso I, do Código Tributário Nacional, e que a sentença teria ignorado os documentos juntados aos autos para demonstrar essa quitação.

O argumento, contudo, não encontra respaldo na análise do conjunto probatório.

Para que o pagamento seja reconhecido como causa extintiva do crédito tributário, é indispensável que a prova seja clara, objetiva e estabeleça correspondência precisa entre os valores exigidos nos Termos de Apreensão e Depósito e os comprovantes de recolhimento apresentados, indicando de forma inequívoca que os débitos específicos objeto da autuação foram efetivamente quitados.

No presente caso, a documentação juntada — composta por planilhas e supostos comprovantes de pagamento — não permite extrair essa correspondência.

Não basta a apresentação genérica de documentos de recolhimento de ICMS; é necessário que esses documentos demonstrem, com precisão, que os valores exigidos em cada um dos TADs discutidos foram pagos em sua integralidade, nos períodos corretos e referentes às notas fiscais autuadas. Essa demonstração não foi feita de forma satisfatória, o que impede o reconhecimento da extinção do crédito tributário pela via do pagamento.

O ônus dessa prova é da apelante, por se tratar de fato extintivo que lhe aproveita, conforme já mencionado.

A mera alegação de que o tributo foi recolhido, desacompanhada de prova documental apta a estabelecer o nexo entre os valores exigidos e os valores pagos, é insuficiente para desconstituir o crédito regularmente constituído pelo Fisco estadual.

A presunção de legitimidade que recai sobre os atos administrativos de lançamento tributário somente cede diante de prova robusta em contrário, que não foi produzida nos autos.

DO CARÁTER CONFISCATÓRIO DA MULTA

Por fim, a apelante alega que a multa aplicada no percentual de 100% do valor do tributo ostenta caráter confiscatório, sustentando que o Supremo Tribunal Federal teria firmado entendimento no sentido de serem adequadas apenas as penalidades fixadas entre 20% e 30% do débito.

A tese não prospera.

O entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre o tema não é o que a apelante pretende fazer crer.

A jurisprudência do STF consolidou-se no sentido de que são confiscatórias as multas punitivas que ultrapassem o valor do próprio tributo, ou seja, que superem o percentual de 100% do débito devido. Esse é o parâmetro objetivo adotado pela Suprema Corte para caracterizar o efeito confiscatório das penalidades tributárias.

Os julgados invocados pela apelante, em sua maioria, referem-se a situações em que o tribunal reduziu multas de patamares elevados para 30%, sem, contudo, estabelecer esse percentual como limite máximo absoluto para toda e qualquer penalidade tributária.

A análise da jurisprudência do STF demonstra que a Corte tem considerado como confiscatórias as multas superiores a 100% do tributo, não havendo precedente vinculante que fixe o percentual máximo em 20% ou 30%.

No caso concreto, todas as penalidades aplicadas nos TADs objeto da ação situam-se no patamar máximo de 100% do valor do tributo, o que está dentro do limite admitido pela jurisprudência constitucional.

Não há, portanto, violação ao princípio da vedação ao confisco, previsto no art. 150, inciso IV, da Constituição Federal.

A mera invocação de precedentes que reduziram multas em casos específicos, sem demonstrar que as circunstâncias concretas do presente processo justificariam tratamento diverso, não é suficiente para afastar a penalidade regularmente imposta com base na legislação tributária estadual.

Por todo o exposto, a sentença recorrida merece ser mantida em todos os seus termos, por estar em conformidade com os fatos demonstrados nos autos e com o ordenamento jurídico aplicável.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o presente apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026